Tribunal: TJES
Processo: 5002337-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002337-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: TATIANA GOMES BEZERRA MARQUES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FACEBOOK. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTAS EM REDE SOCIAL (PESSOAIS E PROFISSIONAIS) INVADIDA POR
HACKERS
. APLICAÇÃO DE GOLPES EM NOME DO TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL (R$ 2.000,00) E MORAL (R$ 9.000,00).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002337-30.2024.8.08.0035

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: TATIANA GOMES BEZERRA MARQUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (10410510).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
ausência de falha na prestação de serviços;
d)
que não se pode presumir que o ocorrido se deu por falha de segurança;
e)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
f)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

O
cerne da questão cinge-se em apurar
se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente, em razão da invasão dos perfis da recorrida na rede social

por
hackers
(contas pessoais e profissionais)
,
bem como se é cabível indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida (restituição dos acessos aos perfis, da rede social FACEBOOK, aos domínios da recorrida) e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 9.000,00) e materiais (R$ 2.000,00).

Depreende-se dos autos que as contas da recorrida foram invadidas por
hackers
, com a utilização de seu perfil para aplicação de golpes, e que, desde a data da invasão, a mesma tentou reaver as suas contas, sem êxito, necessitando, dessa forma, de ingressar com a presente demanda.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pela recorrente, decorrente do não restabelecimento das contas/perfis da recorrida no FACEBOOK
,
não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau que confirmou a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Outrossim, também restaram devidamente comprovados os prejuízos materiais suportados pela recorrida, isto porque
“[...] a autora afirmou que na conta comercial do cliente ELO EDUCATION, que era gerenciada pela Requerente, quando foi hackeada, existia créditos à sua disposição que foram debitados/ utilizados indevidamente
”

(
sic
– ID 10410503, negritei).

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, resultantes do descumprimento do dever de segurança dos serviços prestados pele empresa recorrente em relação aos dados de seus usuários, que foram indevidamente utilizados por terceiros para aplicação de golpes.

Nesse sentido:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 – Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

Ademais, consoante informado nos autos, a recorrida utilizava alguns perfis com finalidade comercial e para captação de clientes.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 9.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)